Tribunal: STJ
Processo: 0900081-67.2023.8.12.0046
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015680 - MS (2025/0284438-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALCIDES SAMUEL DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL
SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na
Súmula n. 568 do STJ, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial
e negou-lhe provimento.
2. O agravante sustenta a necessidade de apreciação colegiada, invocando o princípio
da colegialidade. Argumenta inexistirem elementos concretos de dedicação a atividades
criminosas ou integração a organização criminosa, destaca a pequena quantidade de
droga apreendida (1,5 g de crack) e a realização de investigações em um único dia.
Pleiteia o restabelecimento da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006,
aplicando regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul afastou a causa de diminuição
com base em elementos concretos dos autos, como o forte vínculo do recorrente com o
tráfico no local dos fatos, a residência conhecida como ponto de venda de drogas,
testemunhas que confirmaram a prática delitiva e a alteração da versão dos fatos pelo
recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos concretos que justifiquem
o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
em razão da dedicação habitual do recorrente às atividades criminosas.
Lei 11.343/2006,
5. Saber se o regime inicial semiaberto, fixado com base no
§ 2o, "b", do Código
art. 33,
Penal, é adequado à pena imposta ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53906448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:57
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 017ce5c7-cabc-4a65-bef2-4c0d8f9f42cc

6. O § 4o do
da Lei de Drogas prevê a causa especial de redução de pena
art. 33
denominada "tráfico de drogas privilegiado", que exige o cumprimento cumulativo de
quatro requisitos: ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades
criminosas e não integrar organização criminosa.
7. Os dois primeiros requisitos são objetivos, enquanto os dois últimos dependem de
análise subjetiva do magistrado com base nos elementos dos autos.
8. No caso, o Tribunal de origem afastou o tráfico privilegiado com base em elementos
concretos que indicam a dedicação habitual do recorrente às atividades criminosas,
como o fato de ser conhecido na cidade por traficar, ter sua residência como ponto de
venda de drogas e depoimentos de testemunhas que confirmaram sua prática delitiva.
9. O afastamento do tráfico privilegiado não se baseou apenas na quantidade de droga
apreendida, mas também na habitualidade delitiva e em circunstâncias concretas, em
conformidade com a jurisprudência do STJ. A alteração da conclusão do Tribunal de
origem encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
10. A fixação do regime inicial semiaberto está correta, considerando que a pena total é
superior a 4 anos e não excede 8 anos, nos termos do
§ 2o, "b", do Código Penal.
art. 33,
11. O agravo regimental não apresentou fundamentos novos aptos a alterar a decisão
agravada, sendo mera reiteração de argumentos já analisados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
pode ser fundamentado em elementos concretos que demonstrem a
Lei 11.343/2006,
2.
dedicação habitual do acusado às atividades criminosas.
A fixação do regime inicial
semiaberto é adequada para penas superiores a 4 anos e não superiores a 8 anos,
conforme o
§ 2o, "b", do Código Penal.
art. 33,
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; Código Penal,
§ 2o, "b"; Súmula n. 83 do STJ;
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 33,
Súmula n. 568 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 846.007/PI, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado
em 12.08.2024, DJe 14.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53906448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:57
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 017ce5c7-cabc-4a65-bef2-4c0d8f9f42cc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015680 - MS (2025/0284438-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALCIDES SAMUEL DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL
SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na
Súmula n. 568 do STJ, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial
e negou-lhe provimento.
2. O agravante sustenta a necessidade de apreciação colegiada, invocando o princípio
da colegialidade. Argumenta inexistirem elementos concretos de dedicação a atividades
criminosas ou integração a organização criminosa, destaca a pequena quantidade de
droga apreendida (1,5 g de crack) e a realização de investigações em um único dia.
Pleiteia o restabelecimento da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006,
aplicando regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul afastou a causa de diminuição
com base em elementos concretos dos autos, como o forte vínculo do recorrente com o
tráfico no local dos fatos, a residência conhecida como ponto de venda de drogas,
testemunhas que confirmaram a prática delitiva e a alteração da versão dos fatos pelo
recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53906453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:57
Código de Controle do Documento: f92cfbad-8168-49da-b0d4-b8fdb55f45af

4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos concretos que justifiquem
o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
em razão da dedicação habitual do recorrente às atividades criminosas.
Lei 11.343/2006,
5. Saber se o regime inicial semiaberto, fixado com base no
§ 2o, "b", do Código
art. 33,
Penal, é adequado à pena imposta ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O § 4o do
da Lei de Drogas prevê a causa especial de redução de pena
art. 33
denominada "tráfico de drogas privilegiado", que exige o cumprimento cumulativo de
quatro requisitos: ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades
criminosas e não integrar organização criminosa.
7. Os dois primeiros requisitos são objetivos, enquanto os dois últimos dependem de
análise subjetiva do magistrado com base nos elementos dos autos.
8. No caso, o Tribunal de origem afastou o tráfico privilegiado com base em elementos
concretos que indicam a dedicação habitual do recorrente às atividades criminosas,
como o fato de ser conhecido na cidade por traficar, ter sua residência como ponto de
venda de drogas e depoimentos de testemunhas que confirmaram sua prática delitiva.
9. O afastamento do tráfico privilegiado não se baseou apenas na quantidade de droga
apreendida, mas também na habitualidade delitiva e em circunstâncias concretas, em
conformidade com a jurisprudência do STJ. A alteração da conclusão do Tribunal de
origem encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
10. A fixação do regime inicial semiaberto está correta, considerando que a pena total é
superior a 4 anos e não excede 8 anos, nos termos do
§ 2o, "b", do Código Penal.
art. 33,
11. O agravo regimental não apresentou fundamentos novos aptos a alterar a decisão
agravada, sendo mera reiteração de argumentos já analisados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
pode ser fundamentado em elementos concretos que demonstrem a
Lei 11.343/2006,
2.
dedicação habitual do acusado às atividades criminosas.
A fixação do regime inicial
semiaberto é adequada para penas superiores a 4 anos e não superiores a 8 anos,
conforme o
§ 2o, "b", do Código Penal.
art. 33,
Documento eletrônico VDA53906453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:57
Código de Controle do Documento: f92cfbad-8168-49da-b0d4-b8fdb55f45af

Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; Código Penal,
§ 2o, "b"; Súmula n. 83 do STJ;
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 33,
Súmula n. 568 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 846.007/PI, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado
em 12.08.2024, DJe 14.08.2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por ALCIDES SAMUEL DE SOUZA
contra decisão monocrática proferida às fls. 608/614 que, com fundamento na Súmula n.
568 do STJ, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negou-
lhe provimento.
No presente regimental (fls. 623/633), o agravante sustenta a necessidade de
apreciação colegiada e invoca o princípio da colegialidade. Afirma inexistirem elementos
concretos de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa;
destaca a pequena quantidade de droga apreendida (1,5 g de
) e a realização de
crack
investigações em um único dia, pleiteando o restabelecimento da causa de diminuição do
§ 4o, da
aplicando regime inicial aberto e substituição por
art. 33,
Lei 11.343/2006,
restritivas de direitos.
Requer a reconsideração da decisão monocrática, com fulcro no
do
art. 259
RISTJ; subsidiariamente, apresentação em mesa para julgamento pela QUINTA TURMA,
visando ao provimento do recurso especial para restabelecer o tráfico privilegiado,
afastar a hediondez e abrandar o regime inicial.
É o breve relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos:

"Atendidos os pressupostos de admissibilidade do
agravo em recurso especial, passo à análise do recurso
especial.
Sobre
a
violação
ao

§
4o,
da

art.
33,
o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
Lei n. 11.343/2006,
DE MATO GROSSO DO SUL alterou a pena nos seguintes
termos do voto do relator:

Documento eletrônico VDA53906453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:57
Código de Controle do Documento: f92cfbad-8168-49da-b0d4-b8fdb55f45af

"1.1. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
O Parquet em suas razões pugna pelo afastamento do §4° do
da
por supostamente o réu se dedicar a
art. 33
lei 11.343/06,
atividades criminosas.
Razão assiste o Parquet.
Prefacialmente, destaco que nos autos ambas testemunhas
tanto militares quanto civil, afirmaram que o réu possui forte
vínculo com a prática delitiva de tráfico no local onde os fatos
ocorreram. Inclusive, é notório que a testemunha José afirmou
categoricamente que o réu é traficante, e comprava drogas com o
acusado, o que corrobora o relatado pelos militares, de que a
residência onde houve a ocorrência é ponto conhecido por venda
de drogas, e de que o réu possui vínculo com tal prática. Não
obstante, verifico que o relato do réu não possui esteio fático,
tendo em vista que o mesmo alterou por completo a sua versão
dos fatos apresentada em fase extrajudicial, evidenciando que a
todo momento tenta se esquivar da conduta delitiva de tráfico,
quando todos os demais elementos comprobatórios evidenciam o
oposto do alegado pelo réu. É cediço também que os requisitos
para a aplicação do §4° do
da
são
art. 33
lei 11.343/06
cumulativos, conforme julgado da Corte Superior de Justiça
recente: [...]
Em análise das razões ministeriais e do conjunto
comprobatório dos autos, verifico que é inconteste o fato de
que o réu era conhecido na cidade por traficar no local dos
fatos, havendo nítida dedicação de praticas criminosas por
parte do réu voltadas ao tráfico, em ponto específico, tendo
inclusive o réu guardado dentro da casa onde foi preso, mais
drogas. Neste tema, há jurisprudência deste Tribunal: [...]
Assim, retiro a aplicação do tráfico privilegiado no presente caso, e
em tópico próprio será realizada nova dosimetria, sem a aplicação
(fl. 492/495).
da minorante. [...]”

O § 4o do
da Lei de Drogas disciplina a
art. 33
incidência de causa especial de redução da pena, hipótese
denominada pela doutrina como "tráfico de drogas
privilegiado". Sendo assim, para que o réu possa ter o
benefício da diminuição, deverá cumprir, cumulativamente,
quatro requisitos, quais sejam: (a) ser primário; (b) possuir
bons antecedentes; (c) não se dedicar às atividades
criminosas; (d) não integrar organização criminosa (AgRg no
HC n. 846.007/PI, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
.
12/8/2024,
14/8/2024)
Os dois pressupostos iniciais são de avaliação
estritamente objetiva, basta verificar a certidão de
antecedentes criminais do agente para concluir se ele
preenche ou não esses requisitos. Quanto às duas últimas
condições, a análise envolve apreciação subjetiva do
magistrado processante, a partir dos elementos de convicção
existentes nos autos, para aferir se o acusado se dedica a
atividades criminosas ou integra organização criminosa.
No caso em exame, extrai-se do trecho acima que o
Tribunal de origem afastou o reconhecimento do tráfico
privilegiado com base em elementos concretos que indicam
a dedicação às atividades criminosas de forma habitual pelo
recorrente. A propósito, consignou-se que o recorrente era
conhecido na cidade por traficar e sua residência um ponto
Documento eletrônico VDA53906453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:57
Código de Controle do Documento: f92cfbad-8168-49da-b0d4-b8fdb55f45af

conhecido por venda de drogas, inclusive, testemunhas
confirmaram que o recorrente possui forte vínculo com a
prática delitiva, sendo que uma delas afirmou que comprava
drogas com o recorrente.
Portanto, no caso, o tráfico privilegiado foi afastado
não apenas em razão da grande quantidade de drogas, mas
também em razão da dedicação às atividades criminosas.
Esse entendimento não destoa da jurisprudência
desta Corte Superior, motivo pelo qual a pretensão recursal
esbarra na Súmula n. 83 do STJ. Vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, que afastou a incidência da
minorante prevista no
§ 4o, da
e agravou
art. 33,
Lei n. 11.343/06,
o regime prisional fixado, reajustando a pena para 6 anos de
reclusão em regime inicial fechado.
2. A defesa requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado e a
alteração do regime inicial de cumprimento da pena, alegando
constrangimento ilegal, pois as instâncias de origem consideraram
apenas a quantidade e variedade de drogas e a existência de atos
infracionais para afastar a benesse.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a
variedade de drogas, associadas a atos infracionais anteriores,
são suficientes para afastar a aplicação da causa especial de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
4. Outra questão é se o habeas corpus é a via adequada para
reavaliar o conjunto fático-probatório que levou ao afastamento da
minorante.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada foi mantida, pois o acórdão impugnado
indicou elementos concretos que demonstram a dedicação do
agravante a atividades criminosas, além da quantidade e
variedade de drogas apreendidas.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o
uso do habeas corpus para reavaliar o conjunto fático-probatório,
sendo necessário o revolvimento de provas para acolher a tese da
defesa.
7. A quantidade e a natureza das drogas, aliadas às
circunstâncias do delito, podem ser utilizadas para impedir a
aplicação da minorante, quando evidenciam a habitualidade
delitiva do agente.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade e a natureza das drogas,
associadas a outros elementos concretos, podem impedir a
aplicação da causa especial de diminuição de pena do
§
art. 33,
4o, da
2. O habeas corpus não é a via
Lei no 11.343/2006.
adequada para reavaliar o conjunto fático-probatório que
fundamenta a decisão de afastamento da minorante".
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Documento eletrônico VDA53906453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:57
Código de Controle do Documento: f92cfbad-8168-49da-b0d4-b8fdb55f45af

Código de Processo Penal,
§ 2o.Jurisprudência relevante
art. 654,
citada: STJ, AgRg no HC 738.224/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, DJe
STJ, AgRg no HC 857.913/SP, Rel.
12/12/2023;
Min. Ribeiro Dantas, DJe
STJ, AgRg no HC 661.017
1/12/2023;
/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 14/05/2021.
(AgRg no HC n. 988.993/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
24/6/2025,
3/7/2025.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE
DO DELITO. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
de habeas corpus, utilizado como substitutivo de revisão criminal,
após o trânsito em julgado de condenação por tráfico de drogas.
2. O paciente foi condenado a 5 anos de reclusão em regime
semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa, com base no
caput, da
A defesa alega ausência de
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
laudo toxicológico definitivo e pleieia a aplicação da minorante do
tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas sem
o laudo toxicológico definitivo, utilizando-se apenas de laudo de
constatação provisório.
4. Outra questão é saber se a não aplicação da minorante do
tráfico privilegiado, com base na dedicação a atividades
criminosas, está devidamente fundamentada.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que o habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o
trânsito em julgado, respeitando-se a competência constitucional.
6. A materialidade do delito de tráfico de drogas pode ser
comprovada, em caráter excepcional, por laudo de constatação
provisório, desde que elaborado por perito oficial e com grau de
certeza idêntico ao do laudo definitivo.
7. A não aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi
fundamentada na quantidade de droga apreendida e em
elementos concretos que indicam a dedicação a atividades
criminosas, como anotações de traficância e uso de
estabelecimento comercial para venda de drogas.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental Tese de julgamento: "1. O habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o
trânsito em julgado. 2. A materialidade do delito de tráfico de
drogas pode ser comprovada por laudo de constatação provisório,
desde que elaborado por perito oficial e com grau de certeza
idêntico ao do laudo definitivo. 3. A não aplicação da minorante do
tráfico privilegiado pode ser fundamentada na quantidade de droga
apreendida e em elementos concretos que indicam a dedicação a
atividades criminosas".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
I, e; CPP,
art. 105,
§ 4o.
art. 158; Lei 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 730.555/SC, Rel. Min.
Olindo
Menezes,
Sexta
Turma,
j.
9.8.2022;
STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
EREsp 1.544.057/RJ,
Terceira Seção, j. 26.10.2016.
Documento eletrônico VDA53906453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:57
Código de Controle do Documento: f92cfbad-8168-49da-b0d4-b8fdb55f45af

(AgRg no HC n. 993.561/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/7/2025,
7/7/2025.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DA
MINORANTE DO § 4o DO
DA
ART. 33
LEI N. 11.343/2006.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES.
PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO
REGIME INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que afastou a
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
em razão de elementos que
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
indicaram a dedicação do réu à atividade criminosa. O recorrente
sustenta que, embora seja primário e tenha emprego formal, não
haveria elementos suficientes para caracterizar sua dedicação ao
tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão central em discussão: verificar se a aplicação
da causa especial de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
é cabível no caso concreto, considerando os
Lei no 11.343/2006
elementos fáticos apresentados. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O afastamento da causa de diminuição de pena fundamenta-se
em elementos concretos, tais como a quantidade significativa de
drogas apreendidas e as circunstâncias da prisão, realizadas em
local conhecido por intensa prática de tráfico de drogas.
4. As instâncias ordinárias concluíram que o réu apresentava
envolvimento reiterado com a prática delitiva, evidenciado
pelo preparo das drogas para comercialização, denotando
dedicação ao tráfico e habitualidade criminosa, o que afasta o
benefício da minorante.
5. A análise da pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 7
do STJ, que impede o reexame de matéria fático-probatória em
sede de recurso especial.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
requer a comprovação de que o agente não se dedica a atividades
criminosas nem integra organização criminosa. No caso concreto,
os elementos apontados pelas instâncias ordinárias afastam essa
condição. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
REsp n. 2.164.304/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
25/2/2025.

Quanto ao regime inicial fixado, uma vez que a pena é
superior a 4 anos e não excede a 8 (pena de 5 anos de
reclusão para o crime de tráfico de drogas e 1 ano de
detenção para o delito de posse irregular de arma de fogo de
uso permitido), correta a fixação do regime inicial semiaberto,
nos termos do
§2o, “b”, do CP.
art. 33,
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e, com fundamento na Súmula n.
568 do STJ, negar-lhe provimento." (fls. 608/614).

Assim, se verifica que, no presente caso, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL afastou a causa de diminuição com base em elementos
concretos dos autos. Testemunhas militares e civis afirmaram forte vínculo do recorrente
com o tráfico no local dos fatos; a residência era conhecida como ponto de venda de
Documento eletrônico VDA53906453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:57
Código de Controle do Documento: f92cfbad-8168-49da-b0d4-b8fdb55f45af

drogas; uma testemunha declarou comprar drogas do recorrente; e o próprio recorrente
teria alterado sua versão extrajudicial, buscando esquivar-se da imputação. Portanto, no
caso, o afastamento do redutor fundou-se na habitualidade delitiva e em circunstâncias
concretas, não se limitando à quantidade de droga. A pretensão recursal restou obstada
pela Súmula n. 83 do STJ. Destaca-se, ainda, que a alteração da conclusão das
instâncias ordinárias demandaria o reexame de prova, que encontra óbice na Súmula n.
7 do STJ.
Com penas fixadas em 5 anos de reclusão (tráfico de drogas) e 1 ano de
detenção (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), o regime inicial deve ser o
semiaberto, nos termos do
§ 2o, “b”, do Código Penal.
art. 33,
Ademais, se verifica que o agravo regimental é mera reiteração de argumentos já
analisados na decisão agravada, sem qualquer fundamento novo apto a alterar a decisão
do Agravo em Recurso Especial.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA53906453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:57
Código de Controle do Documento: f92cfbad-8168-49da-b0d4-b8fdb55f45af

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0284438-7
AREsp 3.015.680 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09000816720238120046 0900081672023812004650001 9000816720238120046
900081672023812004650001
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALCIDES SAMUEL DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALCIDES SAMUEL DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551434092704560@
2025/0284438-7 - AREsp 3015680 Petição : 2025/0124258-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 17:57:34
Código de Controle do Documento: E79601C7-C827-4747-94E2-F6989F1E1077